Tribunal: TJPA
Processo: 0807970-29.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807970-29.2022.8.14.0051

APELANTE: SILAS PEREIRA EVANGELISTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0807970-29.2022.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: SILAS PEREIRA EVANGELISTA JÚNIOR

ADVOGADO: DR. JADSON SOARES DA SILVA OAB/PA 30.303

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), após abordagem policial motivada por denúncia anônima que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e quantia em dinheiro. A sentença fixou pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. A defesa buscou, em grau recursal, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, com modificação do regime inicial, substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, redução da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito recursal; (ii) estabelecer se o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se é possível a redução da pena de multa com base na alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justiça gratuita não pode ser concedida nesta fase recursal, pois a análise da situação econômica do condenado e da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da execução, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de requisitos, entre os quais o não envolvimento habitual com atividades criminosas. No caso, o réu possui condenação penal anterior com trânsito em julgado, o que afasta a aplicação da minorante.

5.

A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de aplicação obrigatória e não comporta redução nesta fase, devendo eventual revisão em razão de hipossuficiência ser examinada pelo Juízo da execução, nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita em matéria penal deve ser analisada pelo Juízo da execução, e não pelo tribunal ad quem.

2.

A existência de condenação penal transitada em julgado afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3.

A pena de multa prevista no art. 33 da Lei de Drogas é de aplicação cogente, sendo incabível sua redução fora dos parâmetros legais na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 44, I; LEP, art. 169, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0807970-29.2022.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: SILAS PEREIRA EVANGELISTA JÚNIOR

ADVOGADO: DR. JADSON SOARES DA SILVA OAB/PA 30.303

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
SILAS PEREIRA EVANGELISTA JÚNIOR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 25778336 p. 1-6) em resumo, que em 29/06/2022, por volta de 19-20h, policiais militares realizavam ronda ostensiva pela Vila de Alter do Chão, quando receberam uma denúncia anônima de moradores locais acerca da ocorrência da comercialização de entorpecentes por um rapaz recém-chegado - com fornecimento inclusive de descrição de vestimentas e características físicas – próximo à Travessa Professor Sérgio Sardinha.

Em diligência ao local, visualizaram um indivíduo com as mesmas características e ao procederem com a abordagem e busca pessoal encontraram com o mesmo: 05 (cinco) “invólucros” de “MACONHA” e 02 (dois) de “COCAÍNA”, acondicionados em plástico transparente; e 08 (oito) unidades desta última substância supramencionada, porém acondicionados em sacos plásticos de cor escura, além da quantia de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais).

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 25778387), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 25778417 p. 1-15) pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas, já que o apelante preenche os requisitos inerentes ao delito com consequente modificação de regime, substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, redução da pena de multa e concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 825778422 p. 1-17, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
tão somente para que seja concedida a justiça gratuita (ID nº 26238889 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da Justiça Gratuita:

Pugna a defesa do Recorrente pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando que o recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
4. Da inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da lei 11.343/06.

Veja o que diz o dispositivo:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vê-se que o acusado já possui uma condenação criminal, conforme ID 107607763, além de outras ações penais em curso, demonstrando que se dedica a atividades criminosas

Diante disso, a causa de diminuição de pena em testilha não tem aplicação.
”

Assim, considerando a existência de uma ação penal com sentença condenatória transitada em julgado (0805941-40.2021.8.14.0051) conforme certidão de antecedentes criminais no ID nº 25778386 – item 3, não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, razão pela qual
REJEITO
tal tese levantada pelo Recorrente.

Por fim, em razão da ausência de modificação da pena-base e do regime inicial da sanção, incabível substituir o apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

3.

Da redução da pena de multa:

Por fim,
pretende a redução da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a pena cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível a sua redução fora do parâmetro legal, sob pena de violação do princípio da legalidade.

E no que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionado o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera, não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, por devidamente estabelecida dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025